Tribunal: TJMT
Processo: 0000987-23.2015.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000987-23.2015.8.11.0036 - COMARCA DE GUIRATINGA
APELANTE(S):
ITAMAR ALMEIDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL [DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO - ACÓRDÃO DO TJMT - EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO APENAS NA FASE EXECUTÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (AP no 107788/2015)
O c. STJ possui o entendimento no qual a exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes ocorre apenas na contagem da prescrição da pretensão executória (STJ, AgRg no REsp no 1832665/SP).
Compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente, se constatada a prescrição intercorrente (RITJMT, art. 51, LIV).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Apelação Criminal interposta por ITAMAR ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 37847), que o condenou por lesão corporal [debilidade permanente de membro, sentido ou função] a 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito - art. 129, § 1o, III, do Código Penal - (www.tjmt.jus.br).
O apelante sustenta que “transcorreu-se mais de 03 (três) anos entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso da defesa”, a justificar o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente.
Requer o provimento para que seja declarada extinta a punibilidade (ID 124069693).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo reconhecimento da prescrição (ID 124069693).
A i. 4 a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:
“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Lesão corporal – Prescrição intercorrente. A defesa sustenta que entre a publicação da sentença e a presente data já se passaram mais de 03 anos, restando configurada a prescrição intercorrente – Inocorrência – Necessidade do trânsito em julgado para ambas as partes para o início da execução da pena – Decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54 – Precedentes do STF – Repercussão geral reconhecida no ARE-848107-DF, pendente de julgamento – Pelo desprovimento do recurso.” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 126149189)
Relatos.
Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade do apelante (CP, art. 107, IV).
Vejamos.
O Juízo singular condenou o apelante por lesão corporal [debilidade permanente de membro, sentido ou função] a 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, substituída por uma restritiva de direito, cuja sentença fora proferida em 23.3.2018 e publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 17.5.2018 (www.tjmt.jus.br).
Assim sendo, operou-se a prescrição intercorrente, visto que entre a publicação da sentença até o julgamento deste recurso, transcorreram-se mais de 3 (três) anos, ex vi do art. 109, VI, do CP.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (AP no 107788/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.9.2015)
Quanto à assertiva da i. PGJ, sobre a exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes [defesa e acusação], o c. STJ possui o entendimento no qual essa condição ocorre apenas na contagem da prescrição da pretensão executória (STJ, AgRg no REsp no 1832665/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.9.2020), não sendo o caso.
Constatada a prescrição intercorrente, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).
Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de ITAMAR ALMEIDA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação ao fato imputado nesta ação penal (Código 37847).
Publique-se.
Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à origem para intimação e arquivamento.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
DES. MARCOS MACHADO